Tribunal: TJSP
Processo: 1038915-95.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos o cumprimento dos requisitos pela aluna e reconhecido o direito em relação à garantia do financiamento FIES, inclusive à luz do Código de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos o cumprimento dos requisitos pela aluna e reconhecido o direito em relação à garantia do financiamento FIES, inclusive à luz do Código de Defesa do Consumidor. E a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038915-95.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes UNIÃO DAS ESCOLAS DO GRUPO FAIMI DE EDUCAÇÃO,
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA (FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO),
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS e UNIESP S/A, é embargada ANGELICA LORENA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038915-95.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 42147
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 7a Vara Cível
EBTES. : UNIESP S.A. e outros
EBDA. : Angelica Lorena da Silva
VOTO No 42.147
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Não
ocorrência.
Matéria
examinada
e
fundamentada.
Prequestionamento.
Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado
nos fundamentos o cumprimento dos requisitos pela aluna e
reconhecido o direito em relação à garantia do financiamento FIES,
inclusive à luz do Código de Defesa do Consumidor. E a regra do art.
1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que julgou extinto o processo em relação ao Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, deu provimento ao recurso da
autora e negou provimento ao das corrés.
Sustentam as corrés UNIESP e outros a necessidade de
prequestionamento em relação ao tema, citando os artigos 102, III e 105, III, da C.F.
Referem a ausência de caráter protelatório e consigna o art. 207 da C.F., bem como
descumprimento aos artigos 422 e 476 do CC. Observam o art. 53 da Lei 9394/96.
Preetendem a manifestação expressa sobre a matéria.
É a síntese do essencial.
A convicção da Turma Julgadora já está lançada acerca da questão,
examinados os requisitos do programa em relação à aluna, sem omissão.

Os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal,
importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038915-95.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 42147
3
Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da demanda
foram examinadas todas as questões, restando ainda superada a necessidade pelo expresso
texto legal do art. 1025 do NCPC.

Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator